Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. TÍTULOS PROTESTADOS. CONTINUIDADE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O preenchimento dos requisitos legais para a cobrança judicial de duplicata emitida sob a forma escritural (virtual), aceita por presunção, quais sejam, apresentação dos instrumentos de protestos por indicação realizados na praça do pagamento ou no domicílio do devedor, comprovantes de entrega das mercadorias e inexistência de recusa do aceite pelo sacado, confere validade ao título que sustenta a execução, devendo ser afastada a tese de inexequibilidade.
2. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão combatida, a fim de dar continuidade à execução do título extrajudicial.